Tribunal: STF
Processo: HC 195809
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
PENAS – UNIFICAÇÃO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Quarta Vara Federal da Subseção Judiciária de Foz do Iguaçu/PR, no processo de execução nº 5002753-65.2016.4.04.7005, consideradas múltiplas condenações a penas privativas de liberdade convertidas em restritivas de direitos, unificou-as em 8 anos, 3 meses e 29 dias de reclusão, no regime fechado. Assentou a incompatibilidade no cumprimento simultâneo das penas alternativas, no que suplantado o limite de 4 anos – artigo 111 da Lei nº 7.210/1984. 
    A Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região desproveu agravo em execução interposto pela defesa.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator negou provimento ao recurso especial nº 1.887.183/PR. A Quinta Turma desproveu agravo. 
    A Defensoria Pública da União sustenta constrangimento ilegal, consistente na reconversão das penas alternativas em privativa de liberdade. Diz inobservados contraditório e ampla defesa, levando em conta a ausência de manifestação do paciente antes da unificação.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão da execução, até o julgamento desta impetração. No mérito, busca a anulação da decisão do Juízo da Execução.
    2. A suspensão dos efeitos de título condenatório alcançado pela preclusão é exceção. Indispensável é nulidade manifesta.
    O Juízo, consideradas múltiplas condenações a penas privativas da liberdade convertidas em restritivas de direitos, unificou-as em 8 anos, 3 meses e 29 dias, no regime fechado. Atendeu-se ao disposto nos artigos 111 da Lei nº 7.210/1984 e 44, inciso I, do Código Penal, ante a impossibilidade de manutenção das penas alternativas.
    Inexiste norma a prever o depoimento de reeducando antes de decisão de unificação das penas, surgindo improcedente o articulado quanto à inobservância do contraditório e da ampla defesa.
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 4 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator